Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715143-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON JOSE PEREIRA, EVANILDO VASCONCELOS PARENTE AGRAVADO: LASARA MARIA TEODORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILTON JOSÉ PEREIRA e EVANILDO VASCONCELOS PARENTE (réus), contra a decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0708248-02.2020.8.07.0014 – ID 121653033 – autos principais) que, em demanda declaratória de nulidade de negócio jurídico (compra e venda de imóvel) proposta por LASARA MARIA TEODORO, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, nos seguintes termos: “(...) Segundo a teoria da asserção, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva devem ser aferidas com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, a autora exercitou direito de ação perante este Juízo com vistas à declaração de nulidade de negócio jurídico relativamente à compra e venda de imóvel. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a mesma figura como outorgante dos poderes inerentes à compra e venda ora vergastada, bem como os réus, estes como destinatários finais e atuais possuidores do bem objeto da demanda, conforme com a cadeia de procurações acostadas à exordial. Diante disso, reputo demonstrada a pertinência subjetiva das partes para figurarem em ambos os polos da presente demanda, razão por que rejeito as preliminares em comento. (...)” Defendem, em suma, a ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que a autora/agravada não figura como vendedora na escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel localizado na QE 42, Conjunto H, Lote 07, Guará II – matrícula 12.403, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirmam, também, que os reais proprietários são outros: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e ROLEMBERG DA SILVEIRA MARTINS, conforme registro imobiliário, mat. 12.403, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo documento é dotado de fé pública, fazendo prova plena. Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva, pois quem tem o dever de satisfazer a pretensão da autora seria terceira pessoa, isto é, Antônio Alberto Teodora, irmão da agravada. Acrescentam que o aludido bem já foi devidamente quitado, constando inclusive em escritura pública, o que atrai a presunção de veracidade, dispensando-os de comprovar o suposto pagamento. Requerem a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão a quo. Preparo recolhido (ID 35252926). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A controvérsia reside em aferir suposta ilegitimidade ativa e/ou passiva ad causam concernente à declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel. Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se que a legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte. De acordo com a teoria da asserção, a sua aferição deve ser feita segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial. Em outras palavras, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados, e não conforme os provados. Constatado, à primeira vista, que a parte pode responder pelos efeitos da sentença, rechaça-se alegação de ilegitimidade passiva. No que tange à legitimidade ativa, também não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere à pertinência subjetiva, mormente pela documentação constante dos IDs 80004846 e 80004849, na qual consta a autora/agravada como cessionária do aludido imóvel, não havendo prova suficiente alegado, o que atrai a necessidade de dilação probatória. Destarte, ausente requisito imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator